Tribunal: STF
Processo: RHC 233275
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no  Habeas Corpus nº 802.702/MG.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei n° 11.343, de 2006. O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a inidoneidade das razões pelas quais decretada a prisão preventiva. Diz que não atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código Processual Penal. Articula com a inexistência de provas válidas para justificar a condenação. Argumenta que “a denúncia anônima não permite inferir, por si só, a existência de fundadas razões para a realização de tal ato, de modo que a prova do crime em apreço fora obtida de forma ilícita, o que justifica o reconhecimento da nulidade das provas”.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com a expedição de alvará de soltura, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. 



    6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais opina pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento (e-doc. 52).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 22/01/2024, constatou-se que a 7ª Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. O título condenatório transitou em julgado em 19/01/2024, seguindo-se a baixa do processo à vara de origem (processo nº 0007355-71.2022.8.13.0707, da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Varginha/MG). 



    8. Diante da notícia da superveniência do julgamento da apelação protocolada pela defesa, com a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 19/01/2024, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à revogação da prisão preventiva e ao reconhecimento de ilicitude da prova, considerado, nesse último caso, o surgimento de pronunciamento do Tribunal de Justiça em momento posterior ao protocolo do Habeas Corpus, restando substituído o ato coator originalmente impugnado. 



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator